Tribunal: STF
Processo: HC 238321
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por EMIVAL CESÁRIO PASSOS.



    Nas razões recursais, o embargante diz que a decisão “precisa ser esclarecida posto que há obscuridade (contradição e/ou omissão)”.



    Afirma que a pena não estaria extinta, porque a pretensão executória ainda não prescreveu.



    Requer “seja provido o embargo declaratório com efeitos infringentes, para conhecer o presente habeas corpus, e se necessário reconhecer de oficio a ilegalidade patente, que se arrastou nesse processo, qual seja a inversão da ordem legal.”



    É o relatório. 



    Decido.



    Preliminarmente, os embargos de declaração são cabíveis para indicar ocorrência de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade da decisão embargada (art. 620 do CPP c/c o art. 337 do RI/STF). Não servem, contudo, para manifestar irresignação em face das conclusões alcançadas pelo órgão julgador, objetivo que deve ser perseguido por outros meios recursais.



    A decisão embargada é clara ao afirmar que, a teor da Súmula 695, não se conhece de habeas corpus cuja pena esteja extinta. 



    Ora, o fato de haver ainda prazo para prescrição da pretensão executória é irrelevante quando a pena já se exauriu.



    Evidente, portanto, a mera insatisfação do embargante com o resultado da decisão embargada.



    Ante o exposto, rejeito os embargos.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente